Tribunal: TJDFT
Processo: 0736452-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS AÉREAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente a pretensão de indenização por dano moral, diante do inadimplemento contratual da ré em não fornecer as passagens internacionais compradas pelos autores.
2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento contratual gerou o dever de indenizar por dano extrapatrimonial.
3. Os autores não se desincumbiram do ônus de provar a sua configuração, pois, embora a situação tenha ocasionado aborrecimentos, não houve demonstração de que tal fato tenha sido suficiente para causar ofensa à dignidade ou à honra dos consumidores. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável.
4. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, inciso I,.